Tribunal: TJDFT
Processo: 0721619-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA. NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal - ANPP tem como finalidade evitar o início da persecução penal em determinadas hipóteses. No presente caso, o ANPP foi rejeitado pelo acusado, a ação penal foi proposta e houve sentença condenatória, sem qualquer irresignação da defesa antes da fase recursal, o que torna evidente a preclusão.

2. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).

3. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, agindo de forma livre e consciente, obtendo, para si, vantagem ilícita, pois omitiu do comprador que o veículo estava envolvido em um estelionato antecedente, que tinha a posse do carro na condição de mero depositário e, ainda, que não tinha o DUT do veículo por ter sido apreendido.

4. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o acusado fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal.

5. Não há falar em exclusão da pena de multa, diante de sua aplicação cogente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.